Tribunal: STF
Processo: HC 70352
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
"Habeas-corpus" - inepcia da denuncia somente alegada após a
prolação da sentença condenatória - ausência de oportuna argüição -
preclusão - impugnação da validade material do contrato de mutuo que
teria sido celebrado com inobservancia de requisitos essenciais -
impossibilidade de apreciação dessa matéria na via sumarissima do
"Habeas-corpus" - paciente que e vereador a Câmara Municipal -
inexistência de imunidade a decretação e execução de sua prisão -
pedido indeferido.
- A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite que, em
sede de habeas corpus, seja discutido, uma vez proferida a sentença
penal condenatória, o tema pertinente a inepcia da denuncia, quando
este sequer foi suscitado pelo réu ao longo do processo penal de
conhecimento. Precedentes.
- A via sumarissima do habeas corpus não se presta a analise
aprofundada das questões que concernem a propria validade jurídico-
civil dos negocios contratuais. A sede processual do remedio heroico
não constitui meio juridicamente idoneo a resolução de controversias
de natureza civil.
- A Constituição Federal não assegurou ao Vereador a garantia da
imunidade parlamentar formal. Os membros do Poder Legislativo dos
Municípios podem ser submetidos a processo penal, independentemente
de previa licenca da Câmara de Vereadores a que pertencem.
A investidura no mandato de Vereador não impede, de outro lado, que
esse agente político sofra, uma vez observado o due process of law,
a execução da pena privativa de liberdade que tenha sido imposta.